Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-79.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002655-79.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE

APELADO: ANDRE DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR ESCRITURA NO PRAZO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO PARCIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002655-79.2021.8.05.0154, em que figuram como embargante LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e como embargado ANDRE DIAS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.